Tribunal: TJBA
Processo: 8032384-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032384-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. R. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA SANTOS BRITO, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a cobertura, pela operadora, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor portador de transtorno do espectro autista (TEA), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear integralmente terapias multidisciplinares, incluindo musicoterapia e psicopedagogia, indicadas ao tratamento do TEA, bem como a adequação da multa cominatória arbitrada.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da abusividade da negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA (EREsp 1.889.704/SP; REsp 2.043.003/SP).
4. A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, e de comunicados oficiais, tornou obrigatória e ilimitada a cobertura de terapias com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, bem como reconheceu a necessidade de integralidade no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.
5. A musicoterapia é prevista na Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde como prática integrante da atenção multiprofissional, devendo ser contemplada na cobertura.
6. A psicopedagogia, reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho e especialidade da psicologia (Resolução CFP nº 14/2000), deve ser considerada dentro das sessões de psicologia de cobertura obrigatória, ressalvadas hipóteses de acompanhamento escolar ou domiciliar não previstas em contrato.
7. O juiz de origem expressamente excluiu a cobertura para acompanhamento terapêutico, supervisão e orientação psicológica familiar.
8. A multa diária fixada (R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00) é razoável e proporcional, não se revelando abusiva.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA, sendo obrigatória a cobertura integral e ilimitada, conforme normativas da ANS. 2. A musicoterapia e a psicopedagogia inserem-se no rol de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento do TEA, devendo ser custeadas pela operadora, ressalvada a exclusão de acompanhamento escolar e/ou domiciliar. 3. A fixação de multa cominatória em valor moderado, para assegurar a efetividade da tutela de saúde, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032384-88.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e,
como parte agravada, o
A. R. S. S., representado por RICARDO DE SANTANA SOUTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça